Tribunal: TJSP
Processo: 2218729-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de Urgência - Internação – Paciente dependente químico com indicação de internação psiquiátrica – Ocorrendo atendimento emergencial ao paciente, diante da crise sofrida, por transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cocaína e fumo – síndrome de dependência (CID 10 e F19.2), em princípio, a cobertura deve ser integral por 30 dias, ainda que fora da rede

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de Urgência - Internação – Paciente dependente químico com indicação de internação psiquiátrica – Ocorrendo atendimento emergencial ao paciente, diante da crise sofrida, por transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cocaína e fumo – síndrome de dependência (CID 10 e F19.2), em princípio, a cobertura deve ser integral por 30 dias, ainda que fora da rede credenciada. Podendo, deve ser transferido para clínica credenciada, sob pena de o reembolso ser nos termos contratados - Garantido o atendimento contínuo, e ilimitados os dias necessários de internação, conforme prescrição médica, é devida a coparticipação nos termos da Resolução Normativa n. 428, de 7/11/2017, a partir do 30o dia de internação – Precedentes do STJ – Recurso provido em parte.